Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. INVIABILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 833, IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. No presente caso o credor pretende obter a penhora de quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário recebido pela devedora. 3.1. A medida, no entanto, não está alinhada ao comando normativo previsto no art. 833, inc. IV, do CPC. 3.2. No caso em exame a penhora determinada pelo Juízo singular deve ser desconstituída, pois abrange quantia oriunda da remuneração mensal recebida pela devedora, cuja manutenção prejudica a subsistência digna da devedora.
4. Recurso conhecido e provido.